Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NOS MESES INDICADOS EM EXCESSO. AUSÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A Autora apresentou prova do fato constitutivo do direito dela, qual seja, a existência de ajuste entre as partes que cria para a Ré a obrigação de pagar aluguéis com os acessórios.
3. É, portanto, da Ré o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e do excesso na cobrança. Meras alegações de forma genérica e sem prova do afirmado tornam as teses de defesa completamente desarrazoadas.
4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando as condutas das partes não se subsumem às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, tendo em vista que as respectivas atuações estão dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.